Tribunal: CARF
Processo: 11128.000187/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000187/2002-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.816 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de setembro de 2020
Recorrente
DYSTAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/10/2001
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DISTINTAS.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, deve haver a similitude
fática entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma. Havendo
no paradigma situação fática subjacente distinta daquela que se verifica no
acórdão recorrido, não há o dissenso interpretativo necessário a ensejar o
prosseguimento do recurso especial. Por essa razão, foi conhecido apenas
parcialmente o apelo especial.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/10/2001
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE
NCM INDEVIDA. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO. INOCORRÊNCIA.
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição
incorreta, imprecisa ou insuficiente na declaração de importação não constitui
infração ao controle administrativo das importações, por importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente, se a
importação estiver sujeita a licenciamento automático. (Acórdão no 9303-
010.175. Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria da “ilegalidade da exigência da
multa por falta de licença de importação” e, no mérito, na parte conhecida, acordam em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000187/2002-00
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte DYSTAR
LTDA. com fulcro no artigo 64, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009 (atual
Portaria MF n.o 343/2015), meio pelo qual busca a reforma do Acórdão no 302-40.003, proferido
pela Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, em 09 de dezembro de 2008, no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário. A decisão foi rerratifcada pelo Acórdão no
3201-001.173, que proveu parcialmente os embargos de declaração do Contribuinte para corrigir
erro material na ementa, que passou a ter a seguinte redação:

Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 05/10/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA IMPORTADA. NOME COMERCIAL:
ÁCIDO “H”.
Comprovado com base em laudo técnico que a mercadoria importada não estava
corretamente descrita e classificada, cabível a cobrança dos tributos, multas e encargos
legais lançados.
MULTA DE OFÍCIO.
Correto o lançamento da multa de ofício em razão da subsunção do fato à norma
prevista no art. 44, I da Lei 9430/96 .
MULTA DO ARTIGO 526, II DO RA.
Cabível o lançamento da multa prevista no art. 526, II do RA em face de importação por
falta de Guia de Importação, já que descrita e classificada equivocamente a mercadoria
importada.
MULTA DO ARTIGO 84, I DA MP 2.158-35/01.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Não resignado, o Contribuinte DYSTAR LTDA. interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial quanto aos seguintes pontos, colacionando como
paradigmas os respectivos acórdãos:
(1) nulidade processual por vício formal/cerceamento ao direito de defesa –
Acórdãos CSRF/03-2670 e 303-29.374;
(2) vícios formais contidos no acórdão recorrido – ausência da devida
motivação/fundamentação legal – decisão contraria a evidência de provas – não
aplicação da orientação contida no art. 112 do CTN – Acórdãos 302-33.270 e
302-35.779;
(3) ilegalidade da exigência da multa por falta de licença de importação, a
pretexto de que em razão da reclassificação tarifária do produto importado, ficou
caracterizado a hipótese de importação de mercadoria do exterior ao desamparo de
guia de importação ou documento de efeito vinculante – Acórdãos 301-30.351 e
CSRF/03-03301;
(4) ilegalidade da exigência da penalidade de multa prevista no artigo 84, inciso I,
da MP no 2.158/2001, pelo suposto erro de classificação tarifária – Acórdãos 301-
26.463 e CSRF/03-02.581;
(5) penalidades de multas de lançamento de ofício incidentes sobre a diferença do
imposto de importação e IPI, exigidas no auto de infração ora impugnado, com
base no art. 44, inciso I, e 45, da Lei no 9.430/96 – Acórdãos CSRF/030-2695 e
302-33.641.

No exame de admissibilidade, foi dado seguimento parcial ao recurso especial,
pois comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com relação aos itens (3)
“ilegalidade da exigência da multa por falta de licença de importação, a pretexto de que em razão
da reclassificação tarifária do produto importado, ficou caracterizado a hipótese de importação
de mercadoria do exterior ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
vinculante”; e (5) “penalidades de multas de lançamento de ofício incidentes sobre a diferença
do imposto de importação e IPI, exigidas no auto de infração ora impugnado, com base no art.
44, inciso I, e 45, da Lei no 9.430/96”.
O prosseguimento parcial foi confirmado em sede de reexame de admissibilidade,
conforme despacho de 07 de julho de 2015.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo a negativa de
provimento ao recurso.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial do Contribuinte é tempestivo, restando analisar-se os demais
requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
O presente processo decorre de auto de infração, decorrente da declaração inexata
do bem importado, para exigência do tributo e das penalidades que a Fiscalização entendeu como
aplicáveis: (i) exigência do II com multa de ofício de 75%; (ii) multa de 1% por erro de
classificação tarifária e (iii) multa de 30% por desamparo da LI. O contribuinte declarou na DI
que estava importando Ácido H classificação NCM 2922.29.90 (II 0%), quando o Fisco concluiu
que a mercadoria importada era Sal Monosódico de Ácido NCM 2922.21.00 (II 4,5%).
Quando da interposição do recurso especial pelo Contribuinte, o mesmo foi
admitido com relação às seguintes divergências: (1) aplicação da multa por falta de LI; e (2)
afastamento da multa de ofício por aplicação do ADN COSIT 12/97. O despacho de
admissibilidade deu-se nos seguintes termos:

[...]
3- DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO A ILEGALIDADE DA
EXIGÊNCIA DA MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO, A
PRETEXTO DE QUE EM RAZÃO DA RECLASSIFICAÇÃO TARIFARIA DO
PRODUTO IMPORTADO, FICOU CARACTERIZADO A HIPÓTESE DE
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA DO EXTERIOR AO DESAMPARO DE GUIA
DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO DE EFEITO EQUIVALENTE.
Quanto à hipótese de importação ao desamparo de guia de importação,
inconformada, a Recorrente ofereceu Recurso Especial e apresentou como paradigmas
acórdão 301-30.351, de 22/12/2009 (Processo 11128.001023/00-68), bem como, o
acórdão CSRF/03-03.301, de 08/07/2002 (Processo 11128.008.258/98-01), cujas
ementas estão a seguir:
Acórdão 301-30.351
MULTA DO ARTIGO 526, INCISO H, DO RA. ATO DECLARATÓRIO
(NORMATIVO) N° 12/97. APLICABILIDADE.
Estando a mercadoria importada corretamente descrita nos documentos de importação,
com todos os elementos essenciais para sua identificação, e não sendo constatado intuito
doloso ou má-fé, impõe-se a aplicação do Ato Declaratório (Normativo) n°12/97.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

PRINCÍPIO DA TIPICIDADE DA NORMA LEGAL.
Não há que se falar em aplicação da multa determinada no art. 526, inciso II do RA,
uma vez que tal disposição trata da falta de GI na importação de mercadoria, o que não
ocorreu no caso em tela, sendo incabível a aplicação de multa por analogia ou extensão.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO POR UNANIMIDADE.
CSRF/03-03301
MULTA – ART. 526 II DO REGULAMENTO ADUANEIRO – DESCABIMENTO –
TIPICIDADE FECHADA – Descabe a imposição da multa cominada no art. 526 inciso
II do RA, à mingua de comprovação da prática da exata conduta apontada no tipo penal.
Recurso Especial de Divergência ao qual se dá provimento.
No âmbito do Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que da própria
descrição do bem importado não é possível identificar corretamente a mercadoria, o
que impossibilita o afastamento da multa aplicada, da falta de guia de importação,
com base no ADN COSIT 12/97.
Diferentemente, os Acórdãos paradigmas demonstraram análise distinta da
legislação tributária, para excluir a multa aplicada em caso semelhante.
A recorrente alega que a discussão gira em torno, apenas, sobre o eventual erro
de classificação tarifária, o que a mesma admite apenas para argumentar, pois sustenta
que a classificação adotada pela mesma esta correta, sendo que tal fato, não enseja a
aplicação de penalidades de multas ainda mais, levando-se em conta que em ambos os
Códigos Tarifários (tanto o adotado pela Requerente bem como, como aquele eleito
polo Fisco no Auto o Licenciamento de Importação dá-se de forma automática,
quando do respectivo registro da respectiva Declaração de Importação no
SISCOMEX.
Com esteio nisto, os paradigmas apontados pela Recorrente lograram êxito em
demonstrar a divergência apontada entre órgãos julgadores distintos.
[...]
5-DAS PENALIDADES DE MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E I.P.I.,
EXIGIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO, COM BASE NO
ARTIGO 44, INCISO I, E 45, DA LEI N° 9.430/96.
Quanto à hipótese de aplicação da multa de 75,00%, prevista no art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96 (registre-se que nos autos, não há a multa do art. 45), inconformada,
a Recorrente ofereceu Recurso Especial e apresentou como paradigmas acórdão
CSRF/030-2695 (Processo de n° 10845.009491/92-91), bem como, o acórdão 302-
33.641, cujas ementas estão transcritas a seguir:
CSRF/030-2695
ADUANEIRO. Multa do art. 4o. Inciso I Lei 8218/91.
Lançamento de oficio de crédito tributário decorrente de errônea classificação de
mercadoria mas que não caracteriza declaração inexata. Descabimento da penalidade.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Acórdão 302-33.641
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Infração Administrativa
O não enquadramento da mercadoria importada no destaque tarifário pretendido pelo
importador, sujeita-o ao recolhimento dos tributos com base na alíquota normalmente
praticada.
Exigíveis os juros moratórios.
Incabível a aplicação da multa prevista no artigo 526, II, da R.A.,uma vez afastada a
tipificação apontada nos autos.
Incabível a exigência da multa prevista no art. 4°, inciso I, da Lei 8.218/91, face ao
disposto no Parecer COSIT n° 10/97.
Recurso parcialmente provido.
No âmbito do Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que é devida a multa de
ofício, com fundamento no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 (75% da diferença
de Imposto) para os casos de falta de pagamento de tributo, declaração inexata, ainda
que inexistindo ato doloso ou praticado com má fé.
O dispositivo aplicado, conforme indicado no auto de infração, foi o inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que, expressa e objetivamente, prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Diferentemente, os Acórdãos paradigmas demonstraram análise distinta da
legislação tributária, para excluir a multa aplicada em caso semelhante.
A recorrente alega que resta ausente, qualquer infração que caracterize a suposta
declaração inexata da mercadoria importada do exterior e despachada pela Declaração
de Importação objeto da autuação, que enseje a aplicação dessa multa de ofício.
Registre-se que em que pese o embasamento de aplicação das penalidades (Leis
8.218/91 e 9.430/96) serem distintas no acórdão recorrido e a do paradigma, mas a
segunda veio a substituir a primeira (inclusive com redução de alíquota de 100% para
75%), nos casos em que prevê, mas ambas têm a mesma natureza, penalização de
ofício, destinada a punir casos de falta de recolhimento, pagamento, falta de
declaração e declaração inexata, como se observa abaixo:
Lei de n° 8.218/91:
..........
Art. 4o - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou
diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de cem por cento, nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Logo, os paradigmas apontados pela Recorrente indicam êxito em demonstrar a
divergência apontada entre órgãos julgadores distintos.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Com relação ao tema da aplicação da multa por falta de LI, concorda-se com o
despacho que admitiu o recurso especial, pois devidamente comprovada a divergência
jurisprudencial.
Por outro lado, entende-se que com relação à divergência alegada quanto ao
afastamento da multa de ofício por aplicação do ADN COSIT 12/97, não merece ter
prosseguimento o recurso especial, pois ausente a comprovação da divergência jurisprudencial.
Isso porque, com relação ao acórdão paradigma CSRF 030-2695 não há como se
estabelecer o dissídio pois as situações fáticas são distintas: no acórdão recorrido partiu-se do
pressuposto de que a declaração foi inexata, já no paradigma a situação foi inversa, tendo havido
erro de classificação fiscal mas que não se caracterizou a declaração inexata da mercadoria.
Veja-se a ementa do paradigma:
Ementa: ADUANEIRO. Multa do art. 4o. Inciso I Lei 8218/91.
Lançamento de oficio de crédito tributário decorrente de errônea classificação de
mercadoria mas que não caracteriza declaração inexata. Descabimento da penalidade.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto ao acórdão paradigma no 302-
33.641, cuja ementa, extraída do recurso especial do Contribuinte, é abaixo transcrita:

Acórdão no 302-33.641
O não enquadramento da mercadoria importada no destaque tarifário pretendido pelo
importador, sujeita-o ao recolhimento dos tributos com base na alíquota normalmente
praticada.
Exigíveis os juros morat6rios.
Incabível a aplicação da multa prevista no artigo 526, II, da R.A., uma vez afastada a
tipificação apontada nos autos.
Incabível a exigência da multa prevista no art. 4°, inciso I, da Lei 8.218/91, face ao
disposto no Parecer COSIT n° 10/97.
Recurso parcialmente provido.

Embora não tenha sido localizado o paradigma no site do CARF o acórdão
indicado como paradigma e não tendo trazido o Recorrente a cópia da sua íntegra ou mesmo a
cópia da ementa extraída do site, ainda que se considere a existência do referido paradigma, a
sua ementa é suficiente para concluir pela inexistência de divergência.
Para que se dê a aplicação do ADN COSIT No 10/97 pressupõe-se
necessariamente que o produto esteja corretamente descrito, situação que não ocorreu no acórdão
recorrido e que, conforme se extrai da ementa do paradigma, lá houve a descrição correta da
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

mercadoria, tendo ensejado a aplicação do ADN Cosit no 10/97. Assim, com as situações fáticas
subjacentes distintas, não deve ser conhecido o recurso especial nesse ponto.
Nesses termos, deve ser conhecido o recurso especial apenas parcialmente, com
relação à multa por falta de licença de importação, sobre a qual se passa a analisar o mérito.

2
Mérito

No que concerne à multa por falta de licença de importação, única matéria
conhecida nos autos do presente recurso especial, tem-se decidido nesta 3a Turma da CSRF que
“o enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição incorreta, imprecisa ou
insuficiente na declaração de importação não constitui infração ao controle administrativo das
importações, por importação de mercadoria sem licença de importação ou documento
equivalente, se a importação estiver sujeita a licenciamento automático”, conforme Acórdão no
9303-010.175, de relatoria do Ilustre Conselheiro Presidente Rodrigo da Costa Pôssas, assim
fundamentado:

[...]
A jurisprudência a respeito da matéria submetida a julgamento está, há muito,
pacificada no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por uma questão de
economia processual e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991,
adoto os fundamentos do voto da lavra do i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres,
em decisão proferida nos autos do processo administrativo n.o 11128.007425/9989,
acórdão no 9303-01.567, de 06/07/2011, que passo a transcrever:
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo
sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no
âmbito da Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
em cujo artigo 1o se lê:
Artigo 1o
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será
definido como os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de
licenciamento de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra
documentação (diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão
administrativo competente, como condição prévia para a autorização de importações
para o território aduaneiro do Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio
exterior deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de
maneira residual.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Com efeito, analisando os artigos 2o e 3o do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma
modalidade de controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é
exercido não há que se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2o do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações
poderá ser necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem
disponíveis. O licenciamento automático de importações poderá ser mantido na
medida em que as circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus
propósitos administrativos básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3o:
Artigo 3o- Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1o a 11o do Artigo 1o, as seguintes
disposições aplicar-se-ão a procedimentos não-automáticos para o licenciamento de
importações. Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações
serão definidos como o licenciamento de importações que não se enquadre na
definição prevista no parágrafo 1o do Artigo 2o.
Segundo a definição do parágrafo 1o do art. 2o:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o
licenciamento de importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e
de acordo com o disposto no parágrafo 2o.
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos
os ritos definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente
utilizado para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no
âmbito do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos
procedimentos foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à
conclusão de que o regime que se convencionou denominar licenciamento automático,
em verdade, representa a dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se,
segundo o art. 1 do APLI, alcança exclusivamente controles que envolvem “a
apresentação de um pedido ou de outra documentação diferente daquela necessária
para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela
SECEX, o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo
II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por
ocasião da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da
mercadoria.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se
refere este artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior
ou do despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em
que sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu
ver, corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram
licenciamento automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer
informação ou procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de
importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo,
por definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria.
Cabe aqui lembrar a multa especificada no art. 526, VI, do regulamento aduaneiro
vigente à época do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de
Importação todas as mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento
estariam sujeitas à penalidade, já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro
da Declaração de Importação que, regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu,
nenhum órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de
1996, aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade,
alcança as hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contra-senso aplicar
uma penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito
aos efeitos do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não
seria suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e,
nessa condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não
estava licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento
automático e não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do
Uruguai, o Brasil passou a tratar o controle administrativo das importações de
maneira seletiva, penso que essa interpretação, com o máximo respeito, não pode
prosperar.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não
sujeita a licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos
que devem ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997,
vigente à época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a
condições ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os
produtos sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente,
a Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM,
deverá ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário
consignado na tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio
Exterior SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para
caracterizar a conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o
tratamento administrativo da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do
código tarifário original estava sujeito a LI automática e o corrigido, a não-
automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles
próprios da etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada
desamparada de documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto
definida pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita,
possuir o mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se
falar em falta de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a
licenciamento, não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado
tal controle administrativo.
(...)
A intelecção do voto acima reproduzido deixa claro que nem a descrição
incorreta da mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constituem, de per si, razão
suficiente para imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento
ou documento equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a
mercadoria ou a importação em si estiverem sujeitas a licenciamento não automático.
No específico, a descrição dos fatos do auto de infração não faz menção à
exigência de licenciamento não automático para as NCM nas quais a Fiscalização
Federal entendeu que as mercadorias deveriam ser classificadas.
[...]
(grifo nosso)
Portanto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte quanto a essa
matéria para afastar a aplicação da multa por falta de licença de importação, tendo em vista que
os dois códigos de classificação fiscal estavam sujeitos ao licenciamento automático.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.816 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Por conseguinte, também devem ser afastadas as penalidades de multa de ofício
incidentes sobre a diferença do II e do IPI, do art. 44, I e 45, da Lei no 9.430/96, tendo em vista
que não se está diante das hipóteses de “ausência de declaração” ou de “declaração inexata”.

3
Dispositivo

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital